Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0713492-75.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: WEVERTON FELIPE DE SOUZA ROCHA, VICTOR BUENO REZENDE ASSUMPCAO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WEVERTON FELIPE DE SOUZA ROCHA (id 70926879) em face da decisão de id 70714292 proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido liminar em habeas corpus. Em suas razões (id 70926879), o embargante aduz, em síntese, que a decisão padece de contradição porquanto a defesa técnica do paciente não teria feito qualquer requerimento, em sua petição inicial de habeas corpus, para concessão de pedido liminar ou tutela de urgência. Afirma que, uma vez que não houve requerimento para concessão da ordem em caráter liminar, a decisão embargada causa efetivo prejuízo ao paciente, pois teve uma decisão desfavorável nos autos sem sequer ter realizado e tampouco fundamentado qualquer pedido liminar. Requer, assim, seja modificada a decisão para sanar a contradição apontada. É o breve relatório. DECIDO. Na origem, a presente impetração busca a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo do NAC – Núcleo Permanente de Audiência de Custódias em desfavor do paciente, pela suposta ausência de fundamentação idônea apta a justificar a medida extremamente gravosa, requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, CPP. Na petição inicial (id 70597538), o impetrante abre tópico específico e discorre acerca da “ausência de Periculum Libertatis”, o que, na prática forense, e nas palavras de Auri Lopes Jr. significa “um perigo que decorre do estado de liberdade do imputado” (LOPES JR., 2016, p. 600), o que fez esta Relatoria entender que se fazia presente o pedido liminar e proferir a decisão ora combatida. Portanto, por não detectar qualquer contradição, RECEBO a petição de id 70926879 como AGRAVO INTERNO. Nesses termos, intime-se o Agravado para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 265, § 2o c/c § 4o, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Retifique-se a autuação dos autos para a classe processual indicada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator